Tribunal: TJES
Processo: 0008338-64.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008338-64.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEMAR DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. CONVALIDAÇÃO POSTERIOR. EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC). INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidor público contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança. Sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, que não teria analisado o lapso temporal entre a remoção imotivada, a concessão de medida liminar para o retorno e a posterior edição de ato administrativo que convalidou a remoção com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão ao validar a convalidação, com efeitos retroativos, de ato de remoção de servidor, inicialmente imotivado, mesmo após a concessão de medida liminar que determinava o retorno ao posto de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio idôneo para a rediscussão de mérito ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

2. A pretensão do Embargante, a pretexto de apontar vícios, busca a reapreciação de matéria já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado, o que evidencia o caráter infringente do recurso e a inadequação da via eleita.
3. Inexiste omissão no julgado, que partiu da premissa da convalidação do ato administrativo, pela qual a Administração Pública supriu o vício original de ausência de motivação com a edição de novo ato, devidamente fundamentado em processo administrativo.

4. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o vício de ausência de motivação em ato administrativo é sanável, e a demonstração posterior de motivos idôneos e preexistentes valida o ato desde a sua origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando, sob o pretexto da existência de vícios, visam, em verdade, à reforma de decisão contrária aos interesses do recorrente.

2. É passível de convalidação o ato de remoção de servidor público com vício de motivação, desde que a Administração Pública demonstre, em momento posterior e por meio de procedimento adequado, as razões de interesse público preexistentes que justificam a medida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008338-64.2019.8.08.0012

EMBARGANTE: ALDEMAR DE SOUZA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Aldemar de Souza, ora Embargante, em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
Pela decisão colegiada, este egrégio Tribunal de Justiça manteve a sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que o ato de remoção do servidor, embora inicialmente imotivado, foi convalidado por posterior e idônea justificação administrativa, em conformidade com o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Embargante, em suas razões recursais, alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado.

Sustenta que a decisão não considerou o lapso temporal entre a remoção ilegal, a concessão de medida liminar que determinava seu retorno e a publicação do novo ato administrativo que, ao convalidar a remoção, aplicou efeitos retroativos, descumprindo a ordem judicial. Requer, assim, o reconhecimento da ilegalidade no período de 19/02/2019 a 08/08/2019, com o consequente pagamento dos valores devidos.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008338-64.2019.8.08.0012

EMBARGANTE: ALDEMAR DE SOUZA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ALDEMAR DE SOUZA, ora Embargante, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, ora Embargado.

Sustenta o Embargante, em suma, que o acórdão recorrido padece de contradição e omissão, porquanto não teria analisado adequadamente o lapso temporal compreendido entre a sua remoção imotivada, a concessão de medida liminar para o seu retorno e a posterior edição de novo ato administrativo que, ao convalidar a remoção, aplicou efeitos retroativos, em suposto descumprimento à ordem judicial.

Pois bem.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de decisão com a qual a parte simplesmente discorda, finalidade para a qual o ordenamento jurídico prevê outros meios de impugnação.

No caso em apreço, uma análise atenta das razões recursais revela que o Embargante, a pretexto de apontar vícios no acórdão, busca, em verdade, a reapreciação da matéria já exaustivamente analisada e decidida por este órgão colegiado, o que evidencia o caráter infringente e a inadequação da via eleita.

Não há, com efeito, qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

A alegada omissão quanto ao lapso temporal entre a primeira e a segunda remoção não subsiste.

O acórdão embargado partiu da premissa fática de que o ato inicial de remoção foi desprovido de motivação, mas que, posteriormente, a Administração Pública editou novo ato, devidamente fundamentado em processo administrativo, no qual explicitou as razões de interesse público que justificavam a medida.

A conclusão do julgado, portanto, não ignorou a cronologia dos fatos, mas a interpretou sob a ótica da teoria da convalidação do ato administrativo.

A fundamentação do acórdão foi clara ao assentar que, segundo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, o vício de ausência de motivação é sanável, e a demonstração posterior dos motivos idôneos e preexistentes tem o condão de validar o ato desde a sua origem.

Dessa forma, a aplicação de efeitos retroativos não representa descumprimento da ordem liminar, mas uma consequência jurídica inerente ao próprio instituto da convalidação, que visa a aproveitar o ato administrativo, expurgando-lhe o defeito formal.

A decisão liminar, ademais, determinou o retorno do servidor, "
sem prejuízo de que haja nova remoção do servidor, desde que mediante ato administrativo devidamente motivado
", o que foi rigorosamente observado pela Administração ao instaurar o competente processo administrativo.

Assim, a tese do Embargante de que a convalidação não poderia retroagir para alcançar o período de seu afastamento inicial carece de amparo jurídico, pois contraria a própria finalidade do instituto, que é a de ratificar o ato original com todos os seus efeitos. Inexiste, pois, a contradição apontada, uma vez que a decisão colegiada aplicou de forma coerente e fundamentada a jurisprudência consolidada sobre a matéria aos fatos incontroversos dos autos.

A despeito de não vislumbrar, nesta oportunidade, propósito protelatório o recurso ora posto sob julgamento, consigno, desde logo, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.